Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-98.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se, na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa.
2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.